Tribunal: TJES
Processo: 5009721-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009721-18.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO GIORDANI NUNES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES, APETRECHOS PARA EMBALO E MUNIÇÕES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas. A defesa sustenta ausência de fundamentação para a medida extrema, possibilidade de aplicação de cautelares diversas e condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, trabalho lícito, primariedade e bons antecedentes).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos legais dos arts. 312 e 313, do CPP, ou se deve ser substituída por medidas cautelares diversas, à luz das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, diante da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006). A decisão de origem está fundamentada na prova da materialidade, em indícios suficientes de autoria e no perigo gerado pela liberdade do paciente, nos termos do art. 312, do CPP. A gravidade concreta da conduta resta evidenciada pela apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes (
crack
, cocaína e maconha), apetrechos de fracionamento e acondicionamento, além de munições de calibres diversos, o que denota estrutura voltada ao tráfico. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP, mostra-se insuficiente para resguardar a ordem pública, diante da periculosidade evidenciada.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 867.166/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.02.2024, DJe 19.02.2024; STJ, HC 623.188/SP, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009721-18.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 01/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
Gustavo Giordani Nunes
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo

Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha,
nos Autos nº 0000109-06.2025.8.08.0045.

Consta nos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito em 13 de maio de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, o que foi convertido em prisão preventiva em audiência de custódia.

O impetrante sustenta, inicialmente, a ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva, salientando se tratar de medida extrema, bem como que seria possível a decretação de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz, ainda, que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, é primário e possui bons antecedentes.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, estabelecendo-se medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Informações da autoridade coatora acostadas no id.
14866149
.

Decisão indeferindo a medida liminar no id.
14937199
, proferida pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, na forma do art. 36, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

A Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado pelo Procurador de Justiça Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro no id.
15522579
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

A SRª ADVOGADA PRISCILA ILDEFONSO:-

Boa tarde, excelência.

Cumprimento a todos desembargadores, nobres colegas advogados, Ministério Púbico e todos presentes..

Excelência, meu caso é bem parecido, inclusive, com a última sustentação oral do nobre colega.

Trata-se de pedido de Habeas Corpus com revogação de prisão preventiva impetrado em favor do paciente Gustavo, preso e acusado pelo crime de tráfico de drogas.

O paciente recebeu seu pedido de revogação de preventiva negado pelo juiz de origem da Comarca de São Gabriel da Palha unicamente pela justificativa da grande quantidade de drogas.

O paciente foi preso em maio de 2025, decorrente de uma prisão totalmente ilegal.

Aqui, excelência, eu só vou abrir um contexto, sem entrar no mérito, da prisão do senhor Gustavo, que se deu também sob denúncias anônimas, onde os policiais fizeram um cerco ali na residência e não encontraram nada; o senhor Gustavo estava dentro da residência, nenhuma atividade suspeita e pelo fato de ter prendido duas pessoas que conversaram com o Senhor Gustavo na noite dos fatos, em dois bairros distantes, foi justificada a entrada na residência de forma ilegal, sem nenhum mandado de prisão, tampouco de busca e apreensão e nenhuma situação flagrancial do crime de tráfico de drogas.

Apesar da prisão ilegal do senhor Gustavo, ele é réu confesso, ele estava guardando a mochila que continha determinada quantidade de droga e essa mochila estava sendo guardando para determinado indivíduo, não sendo encontrado fora dessa mochila, dentro da residência, nenhum ilícito.

A quantidade de drogas, fundamento utilizado para indeferir o pedido de revogação preventiva do paciente, não justifica o encarceramento antecipado, conforme nossa jurisprudência consolidada dos órgãos superiores, que eu citei no presente habeas corpus e como o colega, também, já falou anteriormente aqui.

Excelência, o Gustavo é primário, nunca pisou dentro de uma delegacia, detentor de bons antecedentes, não responde a nenhum fato criminoso, nem a sua menoridade, há anotações na sua carteira de trabalho e, até o presente momento, colaborou totalmente com a justiça, não teve nenhuma resistência à sua prisão e a eventual condenação pode até impor ao paciente o benefício do tráfico privilegiado, a causa de diminuição de pena prevista em lei, já que o paciente preenche todos os requisitos, não sendo necessário, nesse momento, a sua prisão preventiva.

Sendo assim, a defesa requer a revogação da preventiva do paciente Gustavo Giordani, com ou sem aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 316 e 319 do Código de Processo Penal.

Agradeço e devolvo a palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento a douta advogada que traz, nessa oportunidade, alguns pontos que merecem uma melhor observação dos autos, por essa razão, peço o retorno dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 17/12/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral da douta Advogada Dra. Priscila Ildefonso, foi solicitado o retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Dito isso, nos termos do art. 120, § 2º, do RITJES, me declaro habilitado a votar nos presentes autos.

Rememorando o caso, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
Gustavo Giordani Nunes
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo

Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha,
nos Autos nº 0000109-06.2025.8.08.0045.

Consta nos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito em 13 de maio de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, o que foi convertido em prisão preventiva em audiência de custódia.

O impetrante sustenta, inicialmente, a ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva, salientando se tratar de medida extrema, bem como que seria possível a decretação de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz, ainda, que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, é primário e possui bons antecedentes.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, estabelecendo-se medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão id.
14937199
, em que foi indeferido o pleito liminar.

A defesa sustenta a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, argumentando que seria cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, especialmente em razão de o paciente ter residência fixa, trabalho lícito e ser primário.

No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, apesar da zelosa manifestação inicial da impetrante, verifico que
não lhe assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

De início, verifico que foi atendido o requisito de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas.

Além disso, cabe consignar que, no
decisum
apontado como coator, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito

praticado
, diante da apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas, além de apetrechos para o embalo de entorpecentes e munições. Confira-se:

“
Trata-se de suposta prática de tráfico de entorpecentes, delito extremamente grave e que exige uma atuação mais enérgica do Estado, a fim de prevenir sua disseminação e proteger a ordem pública. Verifico que o autuado Iarly possui procedimentos em seu desfavor, pela prática do mesmo delito, o que evidencia suposta habitualidade na traficância. Em que pese os autuados Gustavo, Raony e Rita serem primários de bons antecedentes, verifica-se que a segregação se faz necessária para todos, considerando as circunstancias da prisão, que ocorreu após os policiais realizarem campana no local, após receberem diversas denúncias acerca do tráfico no local. Ocorre que, foram apreendidas 01 pedra de substância análoga a crack, 01 pedra de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 45g, 30 pinos de substância análoga a cocaína, aproximadamente 290 gramas de substância análoga a maconha, dinheiro, munições e balanças de precisão, objetos comumente utilizados na traficância”.

Nesse particular, conforme bem asseverado na decisão que indeferiu o pleito limitar, proferida pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa,
“A quantidade e variedade dos materiais apreendidos – drogas em formas distintas, instrumentos típicos de fracionamento e acondicionamento, além de munições – não se confundem com hipóteses de insignificância ou pequena monta. A apreensão de projéteis de múltiplos calibres, inclusive de arma longa (.20), sugere capacidade de armamento e estruturação mínima voltada à atividade ilícita”
.

Não por outra razão, ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a apreensão concomitante de variedade de drogas e apetrechos para a preparação e embalo da droga denotam a prática ilícita como meio de vida, justificando a manutenção da prisão preventiva. Confira-se:

HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS JUSTIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZAÇÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. O Juízo singular, durante o inquérito policial, apontou o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública e a imprescindibilidade da prisão preventiva para evitar a prática de novas infrações penais. Para fundamentar o periculum libertatis, a autoridade registrou o passado criminal do autuado, reincidente, e a existência de outro mandado de prisão em aberto.
Mencionou, ainda, que o modus operandi da conduta, a quantidade de droga apreendida e os petrechos para cultivo e preparação da maconha denotam a prática ilícita como meio de vida.
A motivação constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar. 2. A teor da jurisprudência desta Corte, os prazos para a finalização do inquérito são impróprios e devem ser sopesados conforme a complexidade dos fatos e as demais circunstâncias que explicariam a dilatação das investigações. 3. No caso, o suspeito de tráfico de drogas está segregado, desde 14/9/2023, sem oferecimento da denúncia. Em face da garantia prevista no art. 5°, LXXVIII, da CF, a privação da liberdade não pode ser mantida enquanto o averiguado aguarda a definição sobre a autoridade competente para processá-lo. 4. Verifica-se a imprescindibilidade de fixação de medidas do art. 319 do CPP, ante a periculosidade social do paciente. 5. Habeas corpus parcialmente concedido, para substituir a prisão preventiva por cautelares descritas no voto. (HC n. 867.166/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 19/2/2024).

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de qu
e “[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, conforme se observa do id.
15522579
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009721-18.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO GIORDANI NUNES

Advogado(s) do reclamante: PRISCILA ILDEFONSO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral da douta Advogada Dra. Priscila Ildefonso,
foi solicitado o retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Dito isso, nos termos do art. 120, § 2º, do RITJES, me declaro habilitado a votar nos presentes autos.

Rememorando o caso,

t
rata-se de
ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor d
a
paciente
Gustavo Giordani Nunes
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito
da
2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha
,
n
os Autos nº
0000109-06.2025.8.08.0045.

Consta
nos autos,
que o paciente foi preso em flagrante delito em
13 de maio de 2025
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, o
que foi convertido em prisão preventiva em audiência de custódia.

O
impetrante
sustenta,
inicialmente,
a

ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva,
salientando se tratar de medida extrema, bem como que seria possível a decretação de medidas cautelares diversas da prisão.
Aduz
, ainda,
que o paciente
possui residência fixa e trabalho lícito, é primário e possui bons antecedentes
.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar,
para que seja revogada
a prisão preventiva do paciente,
estabelecendo-se medidas cautelares diversas.
No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

C
onsiderando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão
id.
14937199
, em que foi indeferido o pleito liminar.

A
defesa sustenta a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, argumentando que seria cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, especialmente em razão de o paciente ter residência fixa, trabalho lícito
e ser primário
.

N
o que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, apesar da zelosa manifestação inicial da impetrante, verifico que
não lhe assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

De início, verifico que foi atendido o requisito de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas.

Além disso, cabe consignar que, no
decisum

apontado como coator, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de

prova da ocorrência do crime,

de

indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente
,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito

praticado
,
diante da apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas, além de apetrechos para o embalo de entorpecentes e munições. Confira-se:

“
Trata-se de suposta prática de tráfico de entorpecentes, delito extremamente grave e que exige uma atuação mais enérgica do Estado, a fim de prevenir sua disseminação e proteger a ordem pública. Verifico que o autuado Iarly possui procedimentos em seu desfavor, pela prática do mesmo delito, o que evidencia suposta habitualidade na traficância. Em que pese os autuados Gustavo, Raony e Rita serem primários de bons antecedentes, verifica-se que a segregação se faz necessária para todos, considerando as circunstancias da prisão, que ocorreu após os policiais realizarem campana no local, após receberem diversas denúncias acerca do tráfico no local. Ocorre que, foram apreendidas 01 pedra de substância análoga a crack, 01 pedra de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 45g, 30 pinos de substância análoga a cocaína, aproximadamente 290 gramas de substância análoga a maconha, dinheiro, munições e balanças de precisão, objetos comumente utilizados na traficância”.

Nesse particular,
conforme bem asseverado na decisão que indeferiu o pleito limitar, proferida pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa,
“A quantidade e variedade dos materiais apreendidos – drogas em formas distintas, instrumentos típicos de fracionamento e acondicionamento, além de munições – não se confundem com hipóteses de insignificância ou pequena monta.
A apreensão de projéteis de múltiplos calibres, inclusive de arma longa (.20), sugere capacidade de armamento e estruturação mínima voltada à atividade ilícita”
.

Não por outra razão, ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a apreensão concomitante de variedade de drogas e
apetrechos
para a preparação e embalo da droga denotam
a prática ilícita como meio de vida,
justificando a manutenção da prisão preventiva. Confira-se:

HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS JUSTIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZAÇÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. O Juízo singular, durante o inquérito policial, apontou o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública e a imprescindibilidade da prisão preventiva para evitar a prática de novas infrações penais. Para fundamentar o periculum libertatis, a autoridade registrou o passado criminal do autuado, reincidente, e a existência de outro mandado de prisão em aberto.
Mencionou, ainda, que o modus operandi da conduta, a quantidade de droga apreendida e os petrechos para cultivo e preparação da maconha denotam a prática ilícita como meio de vida.
A motivação constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar. 2. A teor da jurisprudência desta Corte, os prazos para a finalização do inquérito são impróprios e devem ser sopesados conforme a complexidade dos fatos e as demais circunstâncias que explicariam a dilatação das investigações. 3. No caso, o suspeito de tráfico de drogas está segregado, desde 14/9/2023, sem oferecimento da denúncia. Em face da garantia prevista no art. 5°, LXXVIII, da CF, a privação da liberdade não pode ser mantida enquanto o averiguado aguarda a definição sobre a autoridade competente para processá-lo. 4. Verifica-se a imprescindibilidade de fixação de medidas do art. 319 do CPP, ante a periculosidade social do paciente. 5. Habeas corpus parcialmente concedido, para substituir a prisão preventiva por cautelares descritas no voto. (HC n. 867.166/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 19/2/2024).

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de qu
e “[...
] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça,
conforme se observa do id.
15522579
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 17 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)